Tribunal: TJMT
Processo: 1045637-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045637-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO SALVADOR FIORE - CPF: 406.939.468-06 (ADVOGADO), HUGO YAMAGATA YASUDA - CPF: 169.721.098-84 (AGRAVANTE), MGU EMPREENDIMENTOS SPE LTDA - CNPJ: 28.486.309/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE PARCELAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O autor pretende a rescisão contratual de instrumento de cessão de direitos sobre lote urbano, a suspensão das parcelas vencidas e vincendas, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a devolução de valores pagos. O Juízo de origem indeferiu a tutela antecipada por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, entendendo necessária a dilação probatória para análise segura da controvérsia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no art. 300 do CPC, a justificar a concessão de tutela de urgência para (i) suspender a exigibilidade das parcelas contratuais; (ii) impedir a negativação do nome do agravante; e (iii) antecipar os efeitos da rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O agravante fundamenta o pedido em dificuldades financeiras supervenientes e desinteresse na manutenção do contrato, sem apontar vício de consentimento, abusividade contratual ou circunstância excepcional apta a justificar a suspensão imediata das obrigações pactuadas.

5. O princípio do pacta sunt servanda impõe a obrigatoriedade do contrato até pronunciamento judicial definitivo, sendo insuficiente a mera intenção de rescindir o ajuste para afastar a exigibilidade das prestações.

6. A alegação de incapacidade financeira não configura, por si só, motivo para suspensão das parcelas, nem afasta a caracterização da mora, sob pena de comprometer a segurança jurídica das relações obrigacionais.

7. O perigo de dano invocado, consistente na possibilidade de negativação por inadimplemento, não se revela excepcional ou irreparável, sobretudo diante da ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

8. A suspensão liminar das obrigações, sem garantia de compensação futura, pode acarretar risco de irreversibilidade e desequilíbrio contratual, o que reforça a inadequação da medida antecipatória no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão que indeferiu a tutela de urgência mantida.

Tese de julgamento:
“1. A mera alegação de dificuldades financeiras e desinteresse na continuidade do contrato não evidencia a probabilidade do direito apta a autorizar a suspensão liminar das obrigações contratuais. 2. A possibilidade de negativação por inadimplemento, desacompanhada de demonstração de ilegalidade ou abusividade contratual, não configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt no 1034335-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJE 15.02.2025; TJMT, AgInt no 1013634-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024, DJE 13.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
HUGO YAMAGATA YASUDA
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Canarana/MT, Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, que, nos autos da
Ação De Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos e antecipação de tutela N.o 1002094-57.2025.8.11.0029
, em desfavor de
MGU EMPREENDIMENTOS SPE LTDA,
indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que não possui mais condições financeiras de realizar os pagamentos mensais e, por isso, solicitou a rescisão contratual. Aponta que a jurisprudência do TJMT reconhece que, manifestada a intenção de rescindir o contrato, é indevida a exigência de continuidade dos pagamentos.

Afirma que a manutenção da exigibilidade das parcelas e o risco de negativação contrariam a lógica da rescisão pretendida, de modo que estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, de modo a justificar a suspensão das cobranças, a abstenção de negativação e a concessão da tutela recursal. Acrescentou, ainda, que a Agravada não sofrerá prejuízo, pois poderá revender o lote.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo para suspender as cobranças do contrato, impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, determinar a rescisão contratual e a devolução da posse à agravada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 337207398).

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (id. 346162390).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

No caso,
HUGO YAMAGATA YASUDA
ajuizou
Ação De Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos e antecipação de tutela N.o 1002094-57.2025.8.11.0029
, em desfavor de
MGU EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
, objetivando a rescisão contratual, bem como a devolução de imediata de 90% (noventa por cento) dos valores pagos pelo Autor de uma única vez e do valor que foi cobrado para realizar a cessão do lote no importe de R$ 5.819,16 (cinco mil oitocentos e dezenove reais e dezesseis centavos).

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“(...)HUGO YAMAGATA YASUDA propôs a presente Ação De Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos e antecipação de tutela, em face de MGU EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, ambos qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que o autor celebrou com a requerida um Instrumento Particular de Cessão de Direito do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Terreno urbano e outras avenças, consistente no Lote 03, quadra 14 no Loteamento Residencial e Comercial Alto do Cerrado, situado nesta cidade e comarca.

Aduz que o contrato formalizado pelo autor se tornou insustentável e inviável, diante dos reajustes, vindo a parcela mensal ultrapassar o valor previsto pelo autor como pagamento pelo lote, comprometendo seu orçamento.

Nesse sentido, requer, em sede de tutela, a rescisão do contrato pactuado ou, alternativamente, que seja suspensa as parcelas vencidas e vincendas, bem como a requerida se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes.

(...)DEFIRO a inversão do ônus da prova, em favor da requerente, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica e informal.

Para a concessão dos efeitos da tutela antecipada em caráter de urgência, necessário, pois, a comprovação de informações que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, como meio de garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, a tutela de urgência é um instituto que foi introduzido no direito processual civil e, mesmo diante de uma cognição pouco profunda (não exauriente), como no presente caso, ao concedê-la, deve-se ter a quase certeza de que se a demanda fosse julgada nesse momento, a parte autora sairia vitoriosa.

(...) No caso em análise, entendo imprescindível a produção de outras provas para fazer um juízo de valor seguro acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a concessão do pedido em cognição sumária.

Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, em razão da ausência dos requisitos do artigo 300 CPC.”
(ID. 312054351)

Irresignado, o agravante busca a reforma da supracitada decisão, para que seja concedida a tutela de urgência almejada, suspendendo a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como impedir a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes, determinar a rescisão contratual e a devolução da posse do imóvel à agravada

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta provimento.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais não se vislumbram na espécie.

Por certo, o agravante fundamenta seu pedido exclusivamente em dificuldades financeiras e na perda do interesse na manutenção do negócio jurídico,
sem, apontar qualquer
vício ou abusividade no contrato firmado que justifique a suspensão imediata das parcelas.

De fato, o desinteresse na continuidade do ajuste contratual não é suficiente para ensejar o afastamento imediato das obrigações convencionadas entre as partes, na medida em que o instrumento negocial celebrado possui força vinculante, conforme o princípio do
pacta sunt servanda
, que garante a obrigatoriedade dos termos livremente pactuados, exceto quando comprovada de forma inequívoca a existência de vícios no consentimento, cláusulas abusivas ou circunstâncias excepcionais que legitimem sua revisão ou resolução, hipóteses não evidenciadas no caso em tela.

Nesse sentir, mesmo reconhecendo-se a existência de um direito potestativo à rescisão, tal prerrogativa não implica automaticamente na suspensão das obrigações contratualmente estabelecidas, sendo imprescindível o exame aprofundado do mérito para verificação de sua validade e eficácia jurídica.

Assim, até o pronunciamento judicial definitivo, o contrato permanece plenamente eficaz, vinculando ambas as partes às cláusulas previamente estabelecidas, sendo imperioso reconhecer
que a simples intenção de rescindir o contrato não constitui fundamento suficiente para afastar a eficácia das cláusulas convencionadas, especialmente no que concerne à obrigação principal de pagamento.

Com efeito,
a suspensão das obrigações em sede liminar exige a demonstração inequívoca de abusividade, vício contratual ou risco irreparável, ou ainda de circunstâncias excepcionais que justifiquem a medida antecipatória, o que não pode ser confundido com a mera manifestação de desinteresse unilateral pela continuidade do contrato.

Para mais, a simples alegação de incapacidade financeira superveniente não configura, isoladamente, motivo para a suspensão das prestações contratuais, nem afasta a caracterização da mora imputável ao comprador, considerando que o inadimplemento decorre de situação de conveniência pessoal do agravante, e não de conduta irregular ou abusiva atribuível à empresa recorrida.

Ressalte-se que dificuldades financeiras supervenientes, por si sós, não justificam a suspensão do pagamento de prestações contratualmente pactuadas, sob pena de comprometer a segurança jurídica nas relações obrigacionais.

Portanto, não se observa a probabilidade do direito invocado pela autora, o que inviabiliza o deferimento da medida liminar intentada.

Além disso, constata-se que o perigo de dano invocado, consistente na possibilidade de negativação por inadimplemento, não se caracterizando como dano excepcional ou irreparável a justificar a concessão da tutela.

Insta salientar, ademais, que a suspensão das parcelas sem garantia de retomada ou compensação futura impactaria o equilíbrio contratual e os direitos da agravada, configurando o risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, sobretudo na ausência de elementos que demonstrem, de maneira inequívoca, a probabilidade do direito alegado pelo autor.

Nesse contexto, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

A propósito:

“(...) A concessão de tutela de urgência em ação de rescisão contratual c.c restituição de parcelas pagas, requer a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que não foi verificado nos autos, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como a necessidade de dilação probatória. (...)”.
(TJMT, N.U 1034335-11.2024.8.11.0000, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/02/2025, publicado no DJE 15/02/2025)
.

“(...) A suspensão das cobranças contratuais por meio de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável, o que não foi comprovado no presente caso. (...)”.
(TJMT, N.U 1013634-29.2024.8.11.0000, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 13/10/2024).

Ressalte-se que não cabe em sede de agravo de instrumento uma análise aprofundada de questões atinentes ao mérito da ação, sob pena de configurar supressão de instância, de modo que, não estando evidente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, inviável o acolhimento do pedido liminar, devendo o mérito ser analisado no momento oportuno, após regular dilação probatória e observância do contraditório.

Desse modo, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, permitindo uma análise ponderada e detalhada acerca da matéria.

Escorreita, portanto, a decisão objurgada, inexistindo razão para sua reforma.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
HUGO YAMAGATA YASUDA
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026